Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004949-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO SILVESTRE DA SILVA JÚNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANO LEMOS DOREA, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR, LUCAS CERQUEIRA LEAL

APELADA: LUDE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, formulado em razão de supostas irregularidades documentais e demora na transferência de propriedade de veículo, adquirido pelo Acionante junto à Acionada. Sustentou o Recorrente que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na morosidade do processo de transferência, gerando desvio produtivo e abalo moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da Apelada, apta a ensejar sua responsabilização civil por dano moral; definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais e mantém-se a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau.

4. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois o argumento de desvio produtivo do consumidor guarda pertinência com os fatos narrados na petição inicial e representa, apenas, aprofundamento argumentativo, compatível com o efeito devolutivo do recurso.

5. A sentença apreciou adequadamente os pedidos e as provas, concluindo pela inexistência de ilicitude na conduta da Recorrida.

6. A transferência do veículo foi efetivada antes da propositura da ação, sendo incontroverso que o Apelante anuiu com a contratação do despachante sugerido pela vendedora.

7. A lentidão no trâmite da transferência não pode ser imputada à Recorrida, pois houve alegação não contestada de dificuldades operacionais no DETRAN, durante a pandemia de Covid-19.

8. Não restou demonstrado qualquer fato concreto, apto a configurar lesão a direitos da personalidade, tratando-se de meros aborrecimentos, insuficientes à configuração de dano moral indenizável.

9. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Apelada não atua como fornecedora de veículos e a compra teve finalidade profissional, afastando os conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0079.14.043981-5/001, Rel. Des. João Câncio, j. 12.11.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0079.13.016954-7/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 27.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004949-98.2022.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
JOÃO SILVESTRE DA SILVA J
Ú
NIOR,
sendo Recorrida
LUDE TRANSPORTES LTDA. – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
APELO.

Salvador, .